Tribunal: TJSP
Processo: 1017334-07.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Falha na prestação dos serviços bancários – Débitos mensais de valores na conta corrente da autora relativos a um contrato de Seguro de Vida e Previdência, que ela não firmou, nem conhece a pessoa beneficiária – Parcial procedência para declarar a inexistência do débito e determinar que o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Falha na prestação dos serviços bancários – Débitos mensais de valores na conta corrente da autora relativos a um contrato de Seguro de Vida e Previdência, que ela não firmou, nem conhece a pessoa beneficiária – Parcial procedência para declarar a inexistência do débito e determinar que o banco se abstenha de cobrar prestações do aludido contrato, sob pena de multa diária, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 – Apelo de ambas as partes – Relação de consumo, cabendo ao réu, à luz da inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, trazer elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, a fim de afastar a pretensão materializada na peça inicial – Hipótese inocorrente – Responsabilidade objetiva do banco (art. 14 do CDC), com aplicação da Súmula 479 do STJ, devendo ele arcar com os danos causados à cliente – Danos morais mantidos – Repetição do indébito em dobro autorizada, pois havendo cobrança indevida, como no caso, a restituição em dobro independe de prova da má-fé – Precedente do C. STJ – Multa imposta ao réu, para o caso de descumprimento da decisão judicial, que tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação – Redução do valor ou exclusão da penalidade que não se mostram razoáveis, pois isso irá beneficiar a parte que incorreu em desídia, além de representar condescendência com o descumprimento – Sentença modificada em parte – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017334-07.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelada/apelante SULAMITA OLIVEIRA GOMES
DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimeto ao recurso do réu, v. u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-07.2019.8.26.0344 -Voto no 22393 DG
2
Voto no 22393
Apelação no 1017334-07.2019.8.26.0344
Apelantes: Banco Bradesco S.A. e Sulamita Oliveira Gomes dos Anjos
Apelados: os mesmos
Comarca: Marília 4a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Valdeci Mendes de Oliveira
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
TÍTULO
C.C.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Falha na
prestação dos serviços bancários Débitos mensais de
valores na conta corrente da autora relativos a um
contrato de Seguro de Vida e Previdência, que ela não
firmou, nem conhece a pessoa beneficiária Parcial
procedência para declarar a inexistência do débito
e determinar que o banco se abstenha de cobrar
prestações do aludido contrato, sob pena de
multa
diária,
além de condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$5.000,00 Apelo de ambas as partes
Relação de consumo, cabendo ao réu, à luz da
inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o,
inciso VIII, do CDC, trazer elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos, a fim de afastar a
pretensão materializada na peça inicial
Hipótese
inocorrente Responsabilidade objetiva do banco (art.
14 do CDC), com aplicação da Súmula 479 do STJ,
devendo ele arcar com os danos causados à cliente
Danos morais mantidos
Repetição do indébito em
dobro autorizada, pois havendo cobrança indevida,
como no caso, a restituição em dobro independe de
prova da má-fé
Precedente do C. STJ
Multa
imposta ao réu, para o caso de descumprimento da
decisão judicial, que tem como objetivo compelir a
parte ao cumprimento da obrigação
Redução do
valor ou exclusão da penalidade que não se mostram
razoáveis, pois isso irá beneficiar a parte que incorreu
em desídia, além de representar condescendência com
o descumprimento Sentença modificada em parte
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 125/129, que julgou parcialmente procedente a “ação
declaratória de inexistência de título c.c. repetição do indébito e
indenização por danos morais” que SULAMITA OLIVEIRA GOMES
DA SILVA ajuizou em face do BANCO BRADESCO S.A., para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-07.2019.8.26.0344 -Voto no 22393 DG
3
declarar inexistente o débito apontado na petição inicial e no extrato
bancário de fls. 18, devendo o Banco réu se abster de cobrar
prestações do aludido contrato de seguro (Bradesco Vida e
Previdência), sob pena de multa diária de R$5.000,00 por cada
cobrança indevida, bem como condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de
juros a partir da citação e correção monetária a partir da sentença,
além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor
atualizado da condenação.
A autora apresentou embargos de declaração (fls.
132/138), sendo os mesmos rejeitados (fls. 139/140).
Apelam ambas as partes.
O réu se insurge contra o valor da multa que lhe
foi imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial
(R$5.000,00), que deve ser afastada ou reduzida, consideradas a
razoabilidade e proporcionalidade. Rechaça, ainda, a falha na
prestação de seus serviços, ante a regular contratação. Age no
exercício regular de um direito, pois o contrato foi firmado de forma
voluntária, consensual e bilateral, devendo prevalecer em razão do
'princípio pacta sunt servanda'. Defende a legalidade do contrato e a
inexistência de conduta ilícita de sua parte, passível de indenização.
Quanto aos danos morais, pugna pelo afastamento, tendo em vista a
não demonstração de situação constrangedora vivida pela recorrida,
capaz de ensejar tal indenização. Postula, ainda, caso mantida a
indenização, que haja sua redução, tendo em vista que o valor
arbitrado na sentença é exorbitante e desproporcional. Por fim, requer
que a sucumbência recaia sobre a autora, pois não deu causa à
propositura da ação.
A autora, por sua vez, pugna pela repetição do
indébito dos valores retirados de sua conta, e em dobro, pois não
efetuou o referido contrato e, portanto, não há motivos para manter os
valores cobrados, sem ressarcimento. A cobrança indevida, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-07.2019.8.26.0344 -Voto no 22393 DG
4
do art. 42 do CDC, gera devolução em dobro, não podendo o banco se
eximir, ante a inexistência de erro justificável, tendo em vista que a
cobrança indevida se deu de forma reiterada, desde 2011, e mesmo
depois de alertada, não tomou providências no sentido de cessar a
cobrança indevida. Assim, de rigor a reforma da decisão para que o
banco apelado restitua, em dobro, toda a importância descontada
indevidamente, a título de seguro de vida, nos últimos 05 anos.
Com as contrarrazões apenas do Banco Bradesco
(fls. 179/184), subiu o recurso a esta Corte.
É o relatório.
O apelo da autora comporta provimento.
A autora alega que, no intuito de cortar determinados gastos,
realizou uma consulta em seu extrato bancário para verificar as taxas cobradas pela
manutenção de sua conta fácil (Conta corrente + Poupança) e constatou a cobrança
de um seguro denominado “Bradesco Vida e Previdência” no valor de R$ 17,41 (
dezessete reais e quarenta e um centavos). Estranhando a referida cobrança, haja vista
que jamais contratou referido seguro, entrou em contato com a central do banco,
onde foi informada que se tratava de um seguro no valor de R$ 78.374,33 (morte,
acidente, funeral e assistencial), contratado no ano de 2011, em nome de Augusta M.
Carneiro. No entanto, além de não ter assinado nenhum contrato de seguro junto ao
banco, desconhece a pessoa mencionada como beneficiária. Em razão disso, vem
suportando mensalmente os descontos indevidos, passando por difícil situação
financeira em razão da privação do valor que está sendo descontado. A autora
procurou sua agência local, explicando os fatos e solicitando o cancelamento da
cobrança, por não ser a responsável pela contratação, sendo informada que iriam
providenciar o cancelamento. No entanto, isso não foi feito, persistindo a cobrança
mensal em sua conta. Pugnou, então, pela declaração de inexistência do débito, a
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados ou descontados de sua
conta corrente e a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
O réu, citado, contestou a demanda (fls. 62/73), sobrevindo
sentença de parcial procedência, ora impugnada.
Com efeito, evidente é a relação de consumo entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-07.2019.8.26.0344 -Voto no 22393 DG
5
as partes, nos termos da Súmula 297 do C. Superior Tribunal de
Justiça, havendo, portanto, responsabilidade objetiva do banco, que
decorre de sua atividade, como previsto no artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Por isso, cabia ao requerido, à luz da inversão do
ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código
Consumerista,
trazer
elementos
impeditivos,
extintivos
ou
modificativos, a fim de afastar a pretensão materializada na peça
inicial, comprovando que a contratação do seguro de vida impugnado
foi feita pela autora, o que não demonstrou.
Como bem ressalvado pela r. sentença (fl. 127):
“A rigor, a Autora negou que contratou ou
assumiu qualquer contrato ou débito relativo a seguros e previdência,
e, aplicando-se aqui o princípio da inversão do ônus da prova em
favor da consumidora-hipossuficiente conforme as regras cogentes do
C.D.C e da Súmula 297 do S.T. J, cabia ao Banco-requerido
comprovar a contratação do aludido seguro e/ou previdência pela
Requerente ou juntar autorização para débito na conta corrente dela
autora conforme fls. 64. Vai daí que, o Banco-réu não juntou qualquer
contrato escrito e assinado autenticamente pela Requerente ou
autorização para débito na conta-corrente dela, ou ainda a
comprovação de eventual "estorno" do valor cobrado indevidamente.
Nada juntou aos autos que pudesse desqualificar a pretensão exposta
na petição inicial e não quis a produção de outras provas em Juízo
sob o manto do contraditório judicial. Acrescente-se ainda que, o
extrato bancário juntado nas fls. 18 e o débito específico no valor de
R$-17,41 em favor de Bradesco Vida e Previdência também não foram
convincentemente impugnados pelo Requerido, frisando-se que o
aludido Banco-réu não quis a produção de outras provas em Juízo
conforme fls. 121. Por fim, o Banco-réu responde sim por atos
abusivos ou onerosos de seus prepostos (CC, arts. 932 e 933) e por
seus serviços defeituosos ou ineficientes (CC, art. 931 c.c. arts. 6o,
12, 14 e 34 do CDC), não lhe aproveitando também a fraude de
terceiros conforme a Súmula 479 do S.T.J, in verbis: “As Instituições
Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (Referências : CC/2002, art. 927,
§ único, CDC, arts. 14, § 3o, II, e 17; e CPC, art. 543-C, DJe de
02.08.2012). O Banco-réu não demonstrou eficazmente a contratação
de seguro ou previdência pela Requerida nem comprovou qualquer
autorização dela-autora para débito em conta corrente no valor de
R$-17,41.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-07.2019.8.26.0344 -Voto no 22393 DG
6
Assim, não restou comprovado pelo réu que o
contrato de Seguro e Previdência reclamado, foi legitimamente
firmado pela autora.
Vale mencionar, de mais a mais, que o fato de
terceiro não exclui, por si só, a responsabilidade do requerido, a qual
decorre de sua atividade, sendo inerente a ela, consoante inteligência
da Súmula 479 do STJ.
No tocante aos danos morais, também devem ser mantidos,
ante a incontroversa falha na prestação dos serviços por parte do réu.
O dano moral, no caso, aparece no sentimento de
descaso sofrido pela autora, cuja boa-fé é presumida, ao buscar
solucionar a questão diretamente com o banco, ser ignorada por ele,
que, mesmo não tendo prova da contratação insiste em manter a
cobrança indevida das parcelas. Assim, além de ignorar a cliente,
deixou de solucionar o problema, forçando-a a bater às portas do
Judiciário para obter a resolução da questão. Tal transtorno não pode
ser considerado como sendo mero aborrecimento, e sim efetivo dano
moral.
E quanto ao valor da indenização, é certo que na fixação do
dano moral, a doutrina recomenda que o juiz atente para as condições das partes, de
modo a possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo
sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor,
tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais
repetir o comportamento.
Assim, a condenação ao pagamento de reparação
do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de
providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que
configure enriquecimento sem causa da autora.
Desta forma, tem-se que, considerando o patrimônio do
causador do dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e reparatório da
indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado na r.
sentença, se mostra adequado e suficiente a minimizar o dano causado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-07.2019.8.26.0344 -Voto no 22393 DG
7
sem importar no enriquecimento da vítima, bem como serve para evitar
a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor.
No mais, há de ser acolhido o pleito da autora de
restituição em dobro dos valores retirados de sua conta, a título de
Seguro Vida e Previdência.
Isso porque, não houve prova acerca da efetiva
contratação por parte da autora do referido seguro, de modo que por
muitos anos (desde 2011), houve a cobrança indevida por parte da
instituição financeira, o que impõe sua devolução em dobro.
É certo que o C. Superior Tribunal de Justiça já
firmou o entendimento de que “A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do
elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-
se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta
contrária à boa-fé objetiva.” (EAREsp 676.608).
Assim, sendo indevidos os débitos na conta da
autora relativos ao prêmio de seguro, no importe de R$17,41 por mês,
devem ser devolvidos à autora em dobro, dos últimos 05 anos,
acrescidos de correção monetária, a contar dos respectivos débitos e
de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC).
Por fim, o banco busca afastar a multa fixada no
importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), sob o argumento de que é
exorbitante.
Embora o montante fixado seja relevante, tem-se que o valor
da multa não deve ser reduzido, haja vista que sua finalidade é compelir o devedor ao
cumprimento do comando judicial, razão pela qual seu valor deve ser expressivo, a
fim de manter a sua força coercitiva, o que não implica em vantagem indevida ou
enriquecimento ilícito da credora.
Isso porque, se o banco recorrente não deseja efetuar o
pagamento da multa, basta cumprir a determinação judicial.
Por outro lado, embora a jurisprudência venha entendendo
que a multa poderá ser revista a qualquer tempo, no intuito de adequar seu valor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017334-07.2019.8.26.0344 -Voto no 22393 DG
8
termos de proporcionalidade e razoabilidade, no caso em apreço não se trata de
invocar o enriquecimento sem causa da autora, credora da multa, mas sim dar ênfase
ao eventual descumprimento da decisão.
Assim, a redução ou exclusão da multa irá beneficiar o banco
caso ele deixe de cumprir a determinação judicial.
Como a astreinte tem natureza assecuratória da obrigação de
fazer e visa a compelir a parte ao seu cumprimento, sua redução/exclusão não se
afigura razoável, pois representaria condescendência com o descumprimento do
mandamento judicial.
Por isso, a multa deve ser mantida, tal como determinada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
réu e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos deste Julgado.
Em razão do aqui decidido, a verba honorária sucumbencial
deve ser majorada para 20% do valor atualizado da condenação, em aplicação ao
disposto no §11o do art. 85 do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator